Tribunal: TJDFT
Processo: 0703773-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703773-88.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ANA CLÁUDIA CASTRO MENDONÇA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO SUS. REQUISITOS. PROVA DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS PADRONIZADAS. NÃO COMPROVAÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO INSUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A impugnação específica de apenas partes dos fundamentos da sentença enseja o conhecimento parcial do recurso, haja vista a violação ao princípio da dialeticidade nos demais pontos. 2. A Constituição Federal, no artigo 196, insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas. 3. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade do Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). 4. Uma vez que o NATJUS deste eg. Tribunal atestou a existência de fármaco padronizado para o tratamento da Autora e o baixo risco do desenvolvimento do efeito colateral descrito pelo médico assistente, é necessário, primeiro, que seja intentado o medicamento disponibilizado pelo SUS. 5. Ausente a demonstração da utilização do remédio padronizado e a consequente ineficácia dele, nos termos do Tema Repetitivo 106, tem-se por não preenchidos os requisitos para a dispensação pelo Distrito Federal do medicamento não padronizado. 6. Apelação parcialmente conhecida e provida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 196 da Constituição Federal, sustentando que já utilizou todas as outras classes de medicações padronizadas no SUS para tratamento da esclerose múltipla, devendo iniciar urgentemente a ocrelizumabe (Ocrevus8) 600mg uma vez por semestre para a estabilização da sua doença. Defende que negar o fornecimento de medicamento que atende aos requisitos técnicos, legais e jurisprudenciais fere frontalmente o seu direito à saúde, não podendo, tal recusa, basear-se em parecer consultivo alheio ao prontuário médico e em consultas a sites sobre a doença e medicações existentes, olvidando-se para a prescrição médica que o próprio profissional assistente havia afastado. Formula, ainda, pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 196 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Portanto, da detida análise das peculiaridades do caso concreto, concluo que, uma vez que o Relatório Médico não atestou que a Esclerose Múltipla da Autora/Apelada é do tipo Primariamente-Progressiva (EM-PP) e que o uso do Natalizumabe – alternativa padronizada – foi descartado pelo médico assistente apenas por suposta contraindicação para pacientes positivos para o vírus JP, assiste razão ao Réu/Apelante sobre a reforma da sentença. Reitero que muitos estudos científicos atestaram maior eficácia do fármaco não padronizado (Ocrelizumabe) para a Esclerose Múltipla Primariamente-Progressiva e que o risco de desenvolvimento leucoencefalopatia multifocal progressiva com o uso da alternativa padronizada (Natalizumabe) é considerado baixo. Nesse contexto, considero que a tese firmada no Tema Repetitivo 106, pelo c. STJ, exige a demonstração “da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”. Logo, não demonstrada a completa ineficácia do uso Natalizumabe no caso concreto, tal fármaco deve ser priorizado, por já ser padronizado no Sistema Único de Saúde” (ID. 25116206 - Págs. 7 e 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua excepcional concessão “depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: I) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e II) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem, tampouco demonstrada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerado o tempo necessário ao normal processamento do apelo extremo” (Pet 9834 AgR, Relatora ROSA WEBER, DJe 21/9/2021). No mesmo sentido, confira-se o AgInt na TutPrv no REsp 1857509/RN (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/5/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso extraordinário sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016